Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705936-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: NATHALIA ALCIONE LUSTOSA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para que o plano de saúde estenda a cobertura para 40 sessões de psicoterapia por ano e, atingido esse número, arque com 50% dos custos das demais sessões necessárias ao tratamento da recorrida. Em resumo, sustenta o recorrente que a tutela de urgência foi concedida sem respaldo de pedido médico. Assinala que a cobertura ilimitada de sessões impõe demasiado ônus, causando um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, face à ausência de contraprestação. Consigna que o plano contratado pela recorrida é ambulatorial, de valor mais reduzido, que contém limitações de atendimento. Pede liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. A decisão impugnada, integrada por embargos de declaração, apresenta o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, submetida ao procedimento instituído pela Lei no 9.099/95, entre as partes acima elencadas. Relata a Autora ser titular de plano de assistência à saúde administrado pela Requerida, tendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico desde maio de 2018. Narra que no dia 25.1.2019, ao solicitar autorização para mais uma sessão de psicoterapia, teve seu pedido negado, ao argumento de que teria completado o limite de cobertura mínima anual de 18 sessões prevista no Anexo II da Resolução Normativa no 428, de 7 de novembro de 2017, de forma que nova autorização somente estará disponível a partir de 31.5.2020. Pleiteia, em sede liminar, que seja determinado à Requerida que autorize as sessões de psicoterapia por tempo indeterminado, sem limite de sessões. É o relatório. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). De início, consigno que os planos privados de assistência à saúde são regidos pela Lei no 9.656/98, porém devem ser aplicadas de forma subsidiária as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G, da Lei 9.656/98), devendo os dois instrumentos normativos incidirem de forma harmônica nesta modalidade de contrato. O relatório médico acostado aos autos informa que a Autora está em acompanhamento médico desde 5 de maio de 2018, com frequência semanal, apresentando fortes sintomas depressivos (CID 10 F31.4 – Transtorno afetivo bipolar) necessitando de tratamento psiquiátrico e psicológico prolongado (id Num. 56225515 e id Num. 56225516). Por sua vez, o documento de id Num. 56225513 comprova a recusa da Requerida em autorizar as sessões, ao argumento de que excedem o número mínimo de 18 consultas asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS. No tocante ao pedido feito em sede de tutela provisória de urgência, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.679.690/SP, firmou o seguinte precedente em caso análogo: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO MENTAL. DEPRESSÃO. TRATAMENTO PSICOTERÁPICO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS. ABUSIVIDADE. FATOR RESTRITIVO SEVERO. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE TERAPIA. CDC. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR. VIOLAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CUSTEIO INTEGRAL. QUANTIDADE MÍNIMA. SESSÕES EXCEDENTES. APLICAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. ANALOGIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva cláusula contratual de plano de saúde que limita a cobertura de tratamento psicoterápico a 12 (doze) sessões anuais. 2. Conforme prevê o art. 35-G da Lei no 9.656/98, a legislação consumerista incide subsidiariamente nos planos de saúde, devendo ambos os instrumentos normativos incidir de forma harmônica nesses contratos relacionais, sobretudo porque lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida. Incidência da Súmula no 469/STJ. 3. Com o advento da Lei no 9.656/98, as doenças mentais passaram a ter cobertura obrigatória nos planos de saúde. Necessidade, ademais, de articulação dos modelos assistenciais público, privado e suplementar na área da Saúde Mental, especialmente após a edição da Lei no 10.216⁄2001, a qual promoveu a reforma psiquiátrica no Brasil e instituiu os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. 4. Para os distúrbios depressivos, a RN ANS no 338/13 estabeleceu a cobertura mínima obrigatória de 12 (doze) sessões de psicoterapia por ano de contrato. Posteriormente, a RN ANS no 387/15 majorou o número de consultas anuais para 18 (dezoito). 5. Os tratamentos psicoterápicos são contínuos e de longa duração. Assim, um número exíguo de sessões anuais não é capaz de remediar a maioria dos distúrbios mentais. A restrição severa de cobertura poderá provocar a interrupção da própria terapia, o que comprometerá o restabelecimento da higidez mental do usuário, a contrariar não só princípios consumeristas, mas também os de atenção integral à saúde na Saúde Suplementar (art. 3o da RN no 338/13, hoje art. 4o da RN no 387/15). 6. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que é o médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. 7. Na psicoterapia, é de rigor que o profissional tenha autonomia para aferir o período de atendimento adequado segundo as necessidades de cada paciente, de forma que a operadora não pode limitar o número de sessões recomendadas para o tratamento integral de determinado transtorno mental, sob pena de esvaziar e prejudicar sua eficácia. 8. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento psicoterápico por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei no 8.078/90). 9. O número de consultas⁄sessões anuais de psicoterapia fixado pela ANS no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deve ser considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada plenamente pela operadora de plano de saúde. 10. A quantidade de consultas psicoterápicas que ultrapassar as balizas de custeio mínimo obrigatório deverá ser suportada tanto pela operadora quanto pelo usuário, em regime de coparticipação, aplicando-se, por analogia, com adaptações, o que ocorre nas hipóteses de internação em clínica psiquiátrica, especialmente o percentual de contribuição do beneficiário (arts. 16, VIII, da Lei no 9.656⁄1998; 2o, VII e VIII, e 4o, VII, da Resolução CONSU no 8/98 e 22, II, da RN ANS no 387/15). 11. A estipulação de coparticipação se revela necessária, porquanto, por um lado, impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2o, do CDC), já que as sessões de psicoterapia acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas as partes. 12. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.679.190/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma do STJ, julgado em 26.9.2017). Nessa ordem de ideias, percebe-se que a conduta da operadora do plano de saúde se mostra abusiva, eis que viola os princípios de atenção integral à saúde na Saúde Complementar (art. 4o da RN no 387/2015) e colocam o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). Assim sendo, em sede de cognição sumária, verifico que há plausibilidade do direito invocado e também o perigo de dano, pois a interrupção do atendimento psicoterápico até 31.5.2020 certamente irá comprometer o tratamento ao qual a Requerente está sendo submetida. Contudo, o custeio das consultas psicoterápicas que ultrapassarem o mínimo estabelecido no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS deverá ser suportado tanto pela Requerida como pela Requerente, em regime de coparticipação, de forma a evitar a realização de consultas de forma indiscriminada ou mesmo o prolongamento em demasia do tratamento. Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência, para determinar à Requerida que restabeleça as autorizações das sessões psicoterápicas daquelas que ultrapassarem o mínimo previsto no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS, devendo estas ser custeadas à ordem de 50% pela Requerida e 50% pela Requerente, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo no caso de descumprimento. Cite-se e intime-se a Ré para cumprimento imediato da decisão. Intime-se a parte Autora.” “Conheço dos presentes Embargos Declaratórios, pois são tempestivos. A Embargante alega ter ocorrido obscuridade na decisão embargada, por não especificar na decisão qual seria o número mínimo obrigatório de sessões cobertas pelo plano de saúde, conforme previsto no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS. Requer, assim, que este juízo esclareça a quantidade mínima de sessões que a Requerida estaria obrigada a dar cobertura e a partir de qual momento haveria cooparticipação no pagamento do tratamento. É o relato do necessário. Passo a decidir. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Segundo o documento de id Num. 56225515, a Autora possui diagnóstico das seguintes doenças: Enxaqueca – CID 10 G.43 TDAH – CID 10 F90.0 TBH – CID 10 F31.4 Fibromialgia – CID 10 M79.7 Ehlers Danus – CID 10 Q79.6 Pela Classificação Internacional de Doenças, CID 10 F.31 é o Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos, enquanto o CID F90.0 são distúrbios da atividade e da atenção. Na exordial a Requerente afirma estar sendo submetida a sessões psicoterápicas. Por sua vez, o Anexo II da Resolução Normativa no 428, de 7 de novembro de 2017, contém a seguinte disposição: 106. CONSULTA/SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL 1. Cobertura mínima obrigatória de 40 consultas/sessões, por ano de contrato, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (CID F20 a F29); b. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84); c. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos da alimentação (CID F50); d. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do humor (CID F31, F33). Logo, o número mínimo de sessões psicoterápicas que devem ser oferecidas à Requerente é de 40 consultas/sessões por ano e ultrapassado tal número, em sede de tutela antecipada deve incidir a cooparticipação no porcentual de 50% para Requerida e 50% para Requerente. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, dando lhe provimento para sanar a omissão apontada, de forma que o dispositivo da decisão de id passará a ter a seguinte redação: "Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência, para determinar à Requerida que restabeleça as autorizações das sessões psicoterápicas da Requerente, sendo que aquelas que ultrapassarem o mínimo previsto no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS (40 consultas/sessões por ano de contrato), deverão ser custeadas à ordem de 50% pela Requerida e 50% pela Requerente, sob pena de multa a ser arbitrada pelo juízo no caso de descumprimento". Ficam mantidas as demais disposições da decisão. Decisão registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se as partes e aguarde-se a realização da audiência já designada.” DECIDO. O recorrente postula a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão que determinou o custeio pelo plano de saúde de 40 sessões anuais de psicoterapia e, ultrapassada essa quantidade, arcar com 50% dos custos das sessões seguintes necessárias ao tratamento da paciente. A tutela de urgência subordina-se aos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito não foi demonstrada pelo agravante, eis que a decisão impugnada baseou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça já manifestado em duas oportunidades, o qual, não obstante a previsão contratual em sentido contrário e as regras da agência setorial, busca equilibrar a necessidade de proteção da saúde do consumidor ao mesmo tempo o equilíbrio econômico do contrato. Ademais não restou demonstrado que a medida causa risco de dano irreparável ou de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Ao recorrido para se manifestar, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 20 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito